Tribunal: STF
Processo: ARE 1423734
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. USO. DOADORES ‘LARANJAS’. TRIANGULAÇÃO DE RECURSOS. PROVAS ROBUSTAS. GRAVIDADE DOS FATOS. REEXAME. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, mantiveram-se sentença e acórdão unânime do TRE/PR, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), no sentido da inelegibilidade imposta ao agravante (não eleito ao cargo de prefeito de União da Vitória/PR em 2016) em virtude da prática de abuso do poder econômico, haja vista o uso de doadores ‘laranjas’ para viabilizar o ingresso de recursos de origem não identificada (art. 22 da LC 64/90). Os demais condenados não recorreram contra a negativa de seguimento aos seus recursos especiais. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e considerando a amplitude do disposto no art. 22 da LC 64/90, condutas que venham a caracterizar arrecadação ilícita de recursos de campanha também podem configurar abuso do poder econômico, tais como o uso de receitas de origem não identificada e de doadores ‘laranjas’ (RO-El 0600818-68/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/10/2021; AgR-REspEl 1-16/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 18/3/2021, dentre outros). 3. A movimentação irregular de recursos não se limita à sua eventual ilicitude e engloba condutas que impossibilitem a atividade fiscalizatória e criem brechas para o ingresso de valores escusos. Precedentes. 4. A campanha do agravante foi abastecida com vultosa quantia de recursos de origem não identificada, por meio de repasses de pessoas físicas que funcionaram como ‘laranjas’, totalizando R$ 83.500,00 (38,53% das receitas), sendo possível extrair com clareza do aresto a quo o quantitativo de doações, os valores, os doadores fictícios, os responsáveis por concretizar o esquema e o seu modus operandi, a partir de interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário judicialmente autorizadas. 5. Modus operandi demonstrado pela triangulação de recursos, sem possibilidade de identificar sua verdadeira origem, da seguinte forma: (a) quatro operadores do esquema realizavam depósitos em dinheiro na boca do caixa; (b) os ‘laranjas’ – muitas das vezes pessoas próximas e parentes – recebiam o montante em suas contas bancárias; (c) ato contínuo, e em regra no mesmo dia, realizavam as ‘doações’. A título demonstrativo, consta a seguinte passagem da sentença, reproduzida no acórdão: ‘Henrique César Guzzoni, em 26/10/2016, às 13h40min, liga para Mário Lúcio Pereira Ferreira para tratar de doação para campanha no nome da sua esposa Alla Boyko. [...] ele confirma que poderá simular a doação de R$ 3.000,00 por meio da conta de sua esposa. Assim, é orientado por Mário Lúcio a se dirigir até Maria Ester e pegar os R$ 3.000,00. Segue Mário Lúcio orientando Henrique César, afirmando que esse numerário tem que ser depositado na conta de Alla Boyko para que, posteriormente, seja feita uma transferência para a conta da campanha, modo a legitimar a doação realizada por interposta pessoa’. 6. Conforme o art. 23 da LC 64/90, ‘o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral’. 7. O robusto conjunto probatório revela a participação ativa do agravante em inúmeras tratativas quanto à arrecadação de recursos, não se cuidando de personagem alheio aos fatos. Ademais, destaque-se que Mário Lúcio Pereira Ferreira, diretamente envolvido na parte financeira da campanha, foi um dos principais responsáveis por coordenar as operações ilícitas e que, nos termos do art. 20 da Lei 9.504/97, ‘o candidato é solidariamente responsável [...] pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas’. 8. Gravidade dos fatos configurada (art. 22, XVI, da LC 64/90). O esquema de ingresso de recursos de origem não identificada revelou-se abrangente, com organização de tarefas e alcançou quase 40% (R$ 83.500,00) do total de receitas. 9. Concluir em sentido diverso a esse respeito demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE. 10. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 242 – ID: b6f455ef, p. 1-2)  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 248, ID cd76160e). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, e 14, § 9º, do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se a ilegalidade da aplicação da pena de inelegibilidade ao recorrente.



    Sustenta-se a inadequação da via da ação de investigação judicial eleitoral para apurar a conduta prevista no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 quanto a eventuais irregularidades na arrecadação e gasto de recursos durante as eleições (eDOC 256 – ID: 87d69fc8, p. 5-6).



    Narra-se que fora candidato ao cargo de prefeito municipal, não logrando êxito na eleição para a função. Com base nisso, alega-se que não seria cabível a aplicação das penas de inelegibilidade e cassação de mandato, posto que tais sanções apenas incidiram para ocupantes de mandato eletivo (eDOC 256 – ID: 87d69fc8, p. 5-6). 



    Requer-se, assim, a reforma do acórdão do Tribunal de origem, para que seja afastada a condenação contra as condutas lhe imputadas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu existirem provas suficientes de que foram realizadas doações irregulares em favor da campanha do recorrente. Registrou, ainda, que a ação de investigação judicial eleitoral possui o escopo mais amplo, de maneira a abranger as condutas do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. Com base nisso, condenou o candidato por abuso de poder econômico. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Nos termos do art. 22, caput, da LC 64/90, o Ministério Público e qualquer candidato, partido político ou coligação pode propor Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com supedâneo na prática de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou uso indevido dos meios de comunicação social. (...)



    O conceito de abuso de poder – seja político ou econômico – é de natureza aberta, sem definição expressa na norma de regência. 



    Especificamente quanto ao abuso do poder econômico, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de sua configuração diante da ‘pela utilização desmedida de aporte patrimonial que, por sua vultosidade e gravidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando a lisura do pleito e seu desfecho’ (AgR-AI 685-43/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 19/3/2021). (...)



    Ademais, reitere-se que, diante do conceito aberto do art. 22 da LC 64/90, inexiste óbice de que o abuso do poder econômico abarque condutas que também possam configurar, eventualmente, arrecadação ilícita de recursos de campanha (art. 30-A da Lei 9.504/97). (...)



    A controvérsia, repita-se, cinge-se à utilização, em favor da campanha de Thyago Caus ao cargo de prefeito de União da Vitória/PR nas Eleições 2016, de grande quantitativo de recursos financeiros de origem não identificada, com ingresso na campanha a partir de repasses efetuados por pessoas físicas que funcionaram como ‘laranjas’, a configurar abuso do poder econômico (art. 22 da LC 64/90). 



    Da análise da moldura fática do acórdão regional, é possível identificar com clareza o quantitativo de doações, os valores doados, os doadores ‘laranjas’, os responsáveis por concretizar o esquema e o seu modus operandi, a partir de interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário judicialmente autorizadas. (...)



    O modus operandi restou plenamente demonstrado no aresto a quo, concretizando-se a triangulação de recursos sem possibilidade de identificar sua verdadeira origem, da seguinte forma: (a) os operadores do esquema realizavam depósitos em dinheiro na boca do caixa; (b) os ‘laranjas’ – muitas das vezes pessoas próximas – recebiam o montante em suas contas bancárias; (c) ato contínuo, esses doadores realizavam ‘doações’ à campanha de Thyago Caus, em regra no mesmo dia do recebimento. (...)



    Tal como já se mencionou, condutas que venham a caracterizar arrecadação ilícita de campanha também podem ser enquadradas como abuso do poder econômico (art. 22 da LC 64/90), a exemplo do uso de recursos de origem não identificada e de doadores ‘laranjas’. Nesse sentido, dentre outros: RO-El 0600818-68/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/10/2021 e AgR-REspEl 1-16/AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 18/3/2021.



    De outra parte, o agravante insiste na tese de que sua condenação fundou-se em apenas duas doações, realizadas pela mesma pessoa (Vinícius José Rocha), no total de somente R$ 13.000,00. 



    Contudo, trata-se de afirmação que não encontra amparo no aresto a quo, de onde se extrai o total de oito doações irregulares, por seis pessoas distintas, no total de R$ 83.500,00, na linha da tabela colacionada neste voto. 



    Em inúmeras passagens do édito condenatório, consta que não apenas as doações de Vinícius José Rocha foram levadas em consideração para a procedência dos pedidos neste ponto, mas todas as demais já referidas. (...)



    Por fim, a gravidade dos fatos é inequívoca, na linha do art. 22, XVI, da LC 64/90. O esquema de ingresso de recursos de origem não identificada revelou-se abrangente, conforme a extensa fundamentação acima, e as doações corresponderam a vultosos R$ 83.500,00, ou seja, expressivos 38,53% do total arrecadado na campanha” (eDOC 242 – ID: b6f455ef)  



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pelo preenchimento dos pressupostos para o seguimento da ação de investigação judicial eleitoral, bem como para a condenação pelas condutas investigadas.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.192.806 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.09.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DE ILÍCITO ELEITORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da caracterização de ilícito eleitoral por abuso de poder econômico em razão da utilização de recursos financeiros advindos de pessoa jurídica, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.389.846 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente